Tribunal: TJPA
Processo: 0813243-03.2017.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0813243-03.2017.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MARIA EMILIA SANTIAGO VARELA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
POLICIAL MILITAR REFORMADO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTES DE ACORDO COM A LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Analisando os fatos e documentos apresentados, entendo que não merece qualquer reprovação a sentença reanalisada, visto que, comprovou-se que o IGEPREV não estava cumprindo os termos da Lei nº 7.807/2014, que previu os reajustes até o ano de 2018.

2-

Sendo assim, demonstrou-se que ao invés de receber a quantia de R$ 1.558,60 (mil e quinhentos e cinquenta e oito e sessenta centavos), referente ao ano de 2016, deveria ter recebido soldo de R$ 1.781,25 (mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

3-

Diante disso, não restou qualquer dúvida que a autora estaria percebendo proventos à menor ao montante previsto na legislação estadual, fazendo jus, portanto, não apenas à atualização desse valor, mas também aos valores pretéritos não atingidos pela prescrição quinquenal.

4-

Sentença mantida, à unanimidade.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença nº 0813243-03.2017.8.14.0006
proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da ação de cobrança e majoração do soldo ajuizada por
Maria Emília Santiago Varela
contra o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Conforme consta na exordial da ação, a autora é policial militar da reserva remunerada, na graduação de Subtenente, e ajuizou a demanda sob a alegação de que estaria a receber os seus proventos em valor inferior ao devido.

Narrou desde janeiro/2016, vem recebendo o soldo no patamar de R$ 1.558,60,
(mil e quinhentos e cinquenta e oito e sessenta centavos),
ou seja, o valor previsto para o exercício de 2015, restando descumprida a Lei Estadual pela Autarquia.

Sendo assim, pugna pela condenação do IGEPREV em cumprir a política de remuneração dos militares, bem como o pagamento retroativo dos valores relativos aos soldos não recebidos e/ou recebidos a menor em descompasso com os valores estabelecidos na Legislação Estadual.

Devidamente citado, o IGEPREV ofertou contestação a ação, aduzindo preliminarmente a revogação da justiça gratuita e a necessidade de chamamento do Estado do Pará para compor à lide. (Id n° 3043594)

No mérito, pontuou que não houve reajuste de soldo a partir do ano de 2016, devido ao Poder Público ter descumprido os limites da lei de responsabilidade fiscal, motivo pelo qual conceder o reajuste somente para os militares quebraria a isonomia.

Ademais, defendeu que não pode o Poder Judiciário conceder aumento com base na isonomia, na forma da Súmula Vinculante nº 37.

Réplica da autora rechaçando os argumentos apresentados pelo IGEPREV em contestação. (Id n° 3043598)

Sobreveio sentença julgando procedente a ação, condenado o IGEPREV a pagar os proventos da autora com base nos valores constantes da tabela do anexo único da Lei nº 7.807/2014, assim como a pagar os valores retroativos relativos às diferenças de soldo (soldo pago a menor) a partir da data base do reajuste geral anual do ano de 2016, com juros de 0,5% a.m., a contar da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga (mês a mês). (Id n° 3043605)

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário.

A relatoria do feito coube por sorteio a Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho. (Id n° 3079994)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (Id n° 3126268).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que compeliu o Órgão Previdenciário Estadual a pagar à título de proventos a autora Maria Emília Santiago Varela, os valores constantes da tabela do anexo único da Lei nº 7.807/2014, assim como os valores retroativos relativos às diferenças de soldo (soldo pago a menor) a partir da data base do reajuste geral anual do ano de 2016, com juros de 0,5% a.m., a contar da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga (mês a mês).

Analisando os fatos e documentos apresentados, entendo que não merece qualquer reprovação a sentença reanalisada, visto que, comprovou-se que o IGEPREV não estava cumprindo os termos da Lei nº 7.807/2014, que previu os reajustes até o ano de 2018.

Sendo assim, demonstrou-se que ao invés de receber a quantia de R$ 1.558,60 (mil e quinhentos e cinquenta e oito e sessenta centavos), referente ao ano de 2016, deveria ter recebido soldo de R$ 1.781,25 (mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Diante disso, não restou qualquer dúvida que a autora estaria percebendo proventos à menor ao
montante previsto na legislação estadual, fazendo jus, portanto, não apenas à atualização desse valor, mas também aos valores pretéritos não atingidos pela prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Nesse sentido, concluo que a sentença julgou acertadamente a causa, não havendo que se cogitar de error in judicando, na medida em que os fatos, narrados na exordial da ação, estão devidamente provados nos autos, assim como o pedido está lastreado na Lei Estadual nº 7.807/2014.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022